Tribunal: TJDFT
Processo: 0025515-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0025515-14.2013.8.07.0001 - APC Apelante MARIO LUIS MENEZES DE OLIVEIRA; Apelados SONIA MARIA FERIGATO DE OLIVEIRA; ESPOLIO DE MARIO ALVES DE OLIVEIRA;; Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não apresentou comprovante do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária no recurso interposto. (ID 16375948.) Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” g.n. No caso, a despeito do requerimento formulado no bojo da apelação, inexiste declaração subscrita pela parte recorrente, tampouco documento em que se possa aferir situação econômica desfavorável. Deste modo, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Com efeito, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimento, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator